Tribunal: TJDFT
Processo: 0723854-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723854-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LAISSA LACERDA ROCHA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de pesquisa de endereços do agravado. O agravante alega, em síntese, que não há necessidade de esgotamento das vias administrativas para o deferimento de pesquisas de endereços do devedor via BACENJUD, INFOJUD E SIEL, pois estas servem para dar efetividade ao processo e à liminar de busca e apreensão deferida. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de pesquisa de endereços do agravado e não há risco de dano iminente que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: “(...) 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). (...)” (Acórdão 1229063, 07190868020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator